Tribunal: TJES
Processo: 5011759-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011759-03.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: AUCILESON CUNHA SOBRINHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011759-03.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: AUCILESON CUNHA SOBRINHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS AUTOMOTORES. VALOR SUPERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução criminal interposto por
Aucileson Cunha Sobrinho
contra decisão da Vara Única de Ibatiba/ES que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, diante da condenação por receptação de três automóveis, com valor superior a um salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos objetivos do art. 9º, XIV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, notadamente quanto ao valor dos bens objetos do crime contra o patrimônio, para fins de concessão de indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 84, XII, atribui competência privativa ao Presidente da República para definir, por meio de decreto, os requisitos de concessão de indulto, cabendo ao Judiciário apenas verificar seu cumprimento (STF, ADI 5.874/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 09/05/2019).

A interpretação do decreto presidencial deve ser restritiva, não podendo o Judiciário criar condições diversas das fixadas pelo Chefe do Executivo (STJ, AgRg no HC 683.536/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/11/2021).

O art. 9º, XIV, do Decreto nº 12.338/2024 prevê indulto para crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, desde que o valor do bem não ultrapasse um salário mínimo.

No caso, a condenação pela receptação de três veículos automotores supera o limite estabelecido no decreto, o que afasta o direito ao benefício.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que requisitos não previstos no decreto não podem ser exigidos, mas também que não se pode flexibilizar os requisitos objetivos expressamente fixados (STJ, HC 993326, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10/06/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indulto coletivo depende do estrito cumprimento dos requisitos objetivos previstos em decreto presidencial.

O valor do bem superior a um salário mínimo em crime contra o patrimônio impede a concessão do benefício previsto no art. 9º, XIV, do Decreto nº 12.338/2024.

O Poder Judiciário não pode ampliar, restringir ou flexibilizar as condições estabelecidas no decreto presidencial, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, XIV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5.874/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09/05/2019, DJe 04/11/2020; STJ, AgRg no HC 683.536/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/11/2021, DJe 19/11/2021; STJ, HC 993326, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011759-03.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: AUCILESON CUNHA SOBRINHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
AUCILESON CUNHA SOBRINHO
, por irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única de Ibatiba/ES, que indeferiu o indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/24.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que o recorrente preenche todos os requisitos necessários para ser agraciado com o benefício do indulto previsto no artigo 9.º do Decreto Presidencial n.º 11.302/22.

Inicialmente, convém ressaltar que compete privativamente ao Presidente da República (CF, art. 84, XII) a fixação dos requisitos necessários à concessão de indulto ou comutação de penas por meio da edição de decretos, cabendo ao Poder Judiciário aferir o preenchimento dos requisitos fixados no ato normativo do Chefe do Poder Executivo Federal, em cumprimento ao princípio da separação e harmonia entre os poderes (STF - ADI 5.874/DF - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES Pleno - j. em 09/05/2019 - DJe de 04/11/2020) e (STJ AgRg no HC 683.536/GO Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma j. em 16/11/2021 Dje de 19/11/2021).

Sendo assim, um decreto presidencial deve ser interpretado restritivamente, tendo em vista que cada norma possui suas particularidades e requisitos específicos a serem cumpridos.

O Decreto Presidencial nº 12.338/24, assim dispõe em seu artigo 9º:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

(...)

XIV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, com valor do bem estimado não superior a um salário mínimo à época do fato, desde que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, três meses da pena privativa de liberdade;

Compulsando os autos, observo que o recorrente foi condenado nos autos da ação penal n.º 0001615-09.2015.8.08.0064, pela prática do crime previsto no art. 180, §1º, do Código Penal.

A douta magistrada da execução justificou o indeferimento do pedido nos seguintes termos:

“
[...
]
verifico que o apenado não faz jus ao indulto natalino, uma vez embora não citado o valor do bem, objeto do delito na denúncia, resta-se descrito na exordial acusatória que trata-se de 03 (três) automóveis, sendo assim o reeducando não atende os requisitos estabelecido no art. 9º, XIV, do Decreto 12.338/2024
[...]
”.

Das condições estabelecidas no referido dispositivo, observa-se nitidamente que a vontade do Presidente da República não é outra, senão a de que o indulto nele previsto somente alcance condenados que tenham cumprido as diversas obrigações nele estabelecidas.

No caso em apreço, como já observado, o agravante foi condenado a uma pena de 03 anos, 07 meses e 03 dias de reclusão, em regime aberto, além de multa, substituída a prisão corporal por duas sanções restritivas de direitos, pelo crime de receptação, por ter adquirido três veículos automotores, pra utilizá-los em proveito próprio, quando deveria saber que os mesmos eram produtos de crimes, sendo o referido Decreto expresso em afirmar que não é cabível a concessão da benesse em relação a crimes contra o patrimônio, quando o bem estimado supera o valor de um salário mínimo vigente à época do fato, qual seja R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze Reais).

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO PENAL. AGRAVO. INDULTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Decisão que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto nº 12.338/24, por ausência de reparação do dano. Agravante recorreu alegando preenchimento dos requisitos para concessão do indulto, sem exigência de reparação do dano, devido à impossibilidade econômica. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é exigível a reparação do dano para concessão do indulto, conforme o Decreto nº 12.338/24. III. Razões de Decidir 3. O artigo 9º, XIV do Decreto nº 12.338/24 não exige reparação do dano para concessão do indulto. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que requisitos adicionais não podem ser exigidos além dos previstos no decreto presidencial. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se pode exigir reparação do dano como requisito adicional para concessão de indulto, além dos previstos no decreto. Legislação Citada: Decreto nº 12.338/24, art. 9º, XIV e XV. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0001628-20.2025.8.26.0496; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6ª RAJ; Data do Julgamento: 11/04/2025; Data de Registro: 11/04/2025)

Assim, observadas as informações acima transcritas, verifica-se que o reeducando não cumpriu com os requisitos exigidos pelo decreto presidencial publicado no ano de 2024, não fazendo jus portanto, a comutação requerida.

Diante de todo exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO,
E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.